Tribunal: TJMT
Processo: 1017426-09.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017426-09.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCIA CRISTINA SOARES - CPF: 621.436.621-49 (RECORRENTE), SAVIO VINICIUS DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.602.381-80 (ADVOGADO), ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. FALHA TÉCNICA NO SISTEMA “CLICKJUD”. JUSTO MOTIVO COMPROVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Mércia Cristina Soares
contra sentença do 6º Juizado Especial Cível de Sinop/MT que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão de sua suposta ausência na audiência de conciliação realizada por videoconferência. A Recorrente sustenta que não foi admitida na sala virtual por falha técnica do sistema “ClickJud”, tendo comprovado sua tentativa de acesso ao ato. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora em audiência virtual, em razão de falha técnica do sistema, pode justificar a anulação da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência da parte autora goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de provar sua capacidade econômica, o que não ocorreu, motivo pelo qual se mantém o benefício da gratuidade da justiça.

A extinção do processo pela ausência da parte autora somente se justifica quando caracterizada desídia ou desinteresse processual, não podendo ser aplicada de forma automática em situações em que a ausência decorre de obstáculo técnico alheio à vontade da parte.

As capturas de tela apresentadas pela Recorrente demonstram indício verossímil de que tentou participar da audiência, aguardando na sala de espera virtual, o que configura justo motivo para a não admissão ao ato.

Exigir da parte prova técnica detalhada sobre falha do sistema do próprio Tribunal representaria ônus probatório desproporcional e incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

A sentença de primeiro grau, ao extinguir o processo sem considerar a alegação de falha técnica devidamente documentada, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV e LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do feito e redesignação de audiência de conciliação.

Tese de julgamento
:

A falha técnica em sistema de videoconferência que impede o ingresso da parte na audiência constitui justo motivo para o não comparecimento e afasta a aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

A extinção do processo por ausência deve ser aplicada apenas quando configurada desídia ou desinteresse da parte autora, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 51, I, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes citados no voto).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025